Tribunal: STF
Processo: ARE 736517
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO ORIGINAL DO RECURSO APRESENTADA EM OUTRO TRIBUNAL. RECEBIMENTO NESTA CORTE APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. 



    Não merece prosperar o presente agravo regimental, porquanto referido recurso é intempestivo, já que o original da petição recursal fora apresentado perante tribunal incompetente para o seu julgamento, somente chegando a esta Corte depois de decorrido o prazo legal.



    Agravo regimental não conhecido.